Tribunal: TJDFT
Processo: 0717275-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Processo : 0717275-46.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 152573301 dos autos originários n. 0042933-28.2014.8.07.0001) que homologou o laudo pericial, resolvendo a fase de liquidação de sentença. A ré-agravante explica, inicialmente, que o autor-agravado ajuizou a demanda requerendo a revisão de sua aposentadoria, em razão de horas extras reconhecidas pela justiça do trabalho. Alega que o laudo pericial homologado apresentou equívocos que implicarão excesso de execução. Afirma que o expert não observou o marco prescricional ao apurar parcelas anteriores à prescrição (12/2011). Menciona as súmulas 291 e 427 do STJ, no sentido de que as parcelas de complementação de previdência privada prescrevem no prazo de cinco anos. Salienta ser entidade fechada de previdência complementar, de maneira que não necessita de subterfúgios para angariar vantagem por não possuir fins lucrativos. Defende a possibilidade de enriquecimento ilícito do agravado, uma vez que o perito insistiu em não apurar o superávit técnico e em não observar a aplicação da atualização monetária e juros nas contribuições previdenciárias devidas em favor da PREVI. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o recurso com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento liminar. Na origem, a agravante foi condenada a revisar os benefícios previdenciários do agravado para incluir horas extras e reflexos reconhecidos na Justiça do Trabalho. Confira-se o dispositivo da sentença (id. 97084075 na origem): Ao exposto, julgo procedentes os pedidos para modificar os benefícios do autor (principal, especial de remuneração e especial temporário) para neles incluir horas extras e reflexos reconhecidos na Justiça do Trabalho, preservando-se o salário de participação, levando-se em conta a data de 16/07/2007 a partir da qual se verificou a perda, tudo na forma do regulamento e observado o respectivo teto, devendo a ré observar tal modificação a partir do trânsito em julgado; condeno a ré a pagar as diferenças a serem apuradas, observando-se a prescrição quinquenal, e com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação. Em sede de apelação, foi rejeitada a prejudicial de mérito e a sentença foi reformada em parte para adequar a condenação aos termos do Tema 955 do STJ, bem como estabelecer como termo inicial da correção monetária a data de cada pagamento a menor. Vejamos (id. 97084091 – p. 35 na origem): Com tais considerações, rejeito as preliminares e a prejudicial de mérito; dou parcial provimento ao recurso da Ré, apenas para, reformando em parte a sentença, com o fim de adequá-la aos estritos termos do julgamento proferido no Recurso Especial no 1.312.736 (Tema no 955), admitir o recálculo do benefício do Autor, todavia o pagamento das diferenças condiciona-se ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte, a ser vertido pelo Autor, dos valores apurados mediante a realização de estudo técnico atuarial; e dou provimento ao recurso do Autor para, reformando a sentença no que se refere ao termo inicial da correção monetária dos valores, assegurar que a correção monetária de cada parcela deverá observar, como termo inicial, a data em que fora realizado cada pagamento a menor, considerado individualizadamente, ou seja, deverá observar, como termo inicial, a data em que fora realizado cada pagamento a menor. Dito isso, cumpre frisar que o cumprimento de sentença dever observar os estritos limites do objeto reconhecido no título judicial. Na hipótese, a prescrição aventada já foi rechaçada pelos juízos a quo e ad quem, os quais estabeleceram que apenas as parcelas anteriores a 29/10/2009 estão prescritas (id. 97084075 – p. 2 e 97084091 – p. 19/23 na origem). Logo, descabido discutir novamente a questão, consoante orienta o art. 505 do CPC. Noutro giro, também não prospera a alegação de que o perito insistiu em não apurar o superávit técnico e em não observar a aplicação da atualização monetária e juros nas contribuições previdenciárias devidas em favor da PREVI. Do cotejo das impugnações e dos esclarecimentos prestados nos autos, verifico que o expert rebateu todas as insurgências da Previ, inclusive acolhendo parte dos argumentos da agravante, mediante recálculo dos valores devidos (id. 147051814 – p. 3 na origem). Além disso, imperativo ressaltar que o laudo pericial apurou que o valor da recomposição da reserva matemática, a ser vertido pelo agravado para receber a revisão do benefício, totaliza a quantia de R$ 604.798,34 (id. 147051814 – p. 11 na origem). Por fim, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo a quo apenas homologou o laudo pericial e resolveu a fase de liquidação da sentença, sem determinar qualquer medida constritiva. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator